Tribunal: TJSP
Processo: 2149726-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
- Locação de imóvel comercial - Decisão que antecipou a tutela para reduzir o valor do aluguel para o montante correspondente a 20% do aluguel mínimo mensal, que terá vigência durante o período de fechamento do Shopping Taboão e respectivas lojas, acarretado pela pandemia do COVID-19 - Inexistência de prova da alegada impossibilidade financeira da locatária - Ausentes os requisitos legais que

Ementa:
- Locação de imóvel comercial - Decisão que antecipou a tutela para reduzir o valor do aluguel para o montante correspondente a 20% do aluguel mínimo mensal, que terá vigência durante o período de fechamento do Shopping Taboão e respectivas lojas, acarretado pela pandemia do COVID-19 - Inexistência de prova da alegada impossibilidade financeira da locatária - Ausentes os requisitos legais que autorizam a concessão de antecipação de tutela de urgência, ela não pode ser deferida - Agravo provido.